Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Assiste razão à embargante quanto à contradição apontada já que, a permanecer o julgado nos termos em que proferido, teríamos a reforma da sentença para excluir da condenação a reparação por danos morais com a manutenção da procedência do pedido de condenação em reparação imaterial.

3. É certo que houve julgamento extra petita, uma vez que a pretensão julgada procedente é diversa da pretensão manifestada pela parte autora, tendo a magistrada de origem avançado em pedido não formulado. Entretanto, merece reparo o acórdão tão somente quanto à consequência extraída de tal reconhecimento por este relator.

4. Quanto ao único pedido formulado na petição inicial (reparação por danos morais decorrentes de suposta ofensa verbal proferida em sessão de conciliação), a juíza de origem assim se manifestou na sentença: “Na hipótese dos autos inexiste controvérsia entre as litigantes em relação ao fato de ter sido a requerente atingida pelo automóvel conduzido pela demandada, fato esse reconhecido pela própria requerente na ocorrência policial acostada aos autos (ID 38500119) sendo que eventual discordância se restringe a eventuais acusações lançadas em audiência de conciliação realizada nos autos do processo 0704727-10.2019 que objetivava apenas o ressarcimento decorrente de alegado dano material correspondente a um celular da autora que fora danificado. Ocorre que nos presentes autos não foi produzida nenhuma prova pelas partes nesse quesito” e no que tange a essa razão de decidir, não se insurgiu a autora. Logo, decotado o que extrapolou o pedido inicial, permanece hígida a sentença, no que tange à improcedência do pedido por falta de prova.

6. Por conseguinte, não prospera a alegação da embargante de necessidade de anulação da sentença integralmente.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A fim de sanar a contradição para que no resultado do julgamento passe a constar o seguinte: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de julgamento extra petita, e decotar da sentença a condenação ao pagamento de reparação no valor de R$ 1.500,00. Como consequência, julgar improcedente o pedido da autora.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.